Tribunal: TJSP
Processo: 1001185-54.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos material e moral decorrentes de acidente de trânsito. Processo extinto com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Pretensão à anulação da sentença manifestada pelas autoras.
Ausência do elemento subjetivo necessário ao reconhecimento do abandono da causa: autoras que, ainda que intempestivamente, atenderam o comando

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos material e moral decorrentes de acidente de trânsito. Processo extinto com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Pretensão à anulação da sentença manifestada pelas autoras.
Ausência do elemento subjetivo necessário ao reconhecimento do abandono da causa: autoras que, ainda que intempestivamente, atenderam o comando judicial, sete meses antes da prolação da sentença extintiva. Reconhecimento, ademais, da nulidade da sentença em decorrência da falta de intervenção do Ministério Público, sendo manifesto, in casu, o prejuízo à coautora incapaz.
RECURSO PROVIDO.